Tribunal: TJMT
Processo: 1014417-97.2021.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014417-97.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ECCLISSATO, CAVERNI E ALBINO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 09.163.788/0001-21 (APELANTE), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELADO), ECCLISSATO, CAVERNI E ALBINO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 09.163.788/0001-21 (APELADO), ULYSSES ECCLISSATO NETO - CPF: 212.902.668-08 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. TEMA 410/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença ajuizado pelo escritório patrono da parte vencedora da ação original, sob fundamento da inadequação da via eleita, sem condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a fixação de honorários advocatícios em favor dos executados quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

3. A impugnação apresentada pelos executados foi acolhida, resultando na extinção do cumprimento de sentença por inadequação procedimental, reconhecendo-se, portanto, o êxito dos impugnantes.

4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 410), consolidou o entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado.

5. À luz do art. 85, §1o, do CPC/2015, são devidos honorários em todas as fases processuais, inclusive no cumprimento de sentença e nos recursos interpostos.

6. Considerando os critérios do art. 85, §2o, do CPC/2015, a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da execução mostra-se proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da execução.

Tese de julgamento:

1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que resulte em extinção sem resolução de mérito, gera o dever de pagamento de honorários advocatícios em favor do executado, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/2015 e do Tema 410/STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MATIKO NISHIMURA KURAMOTI e ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI
contra a sentença de ID. 312866355, proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT no
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização por Danos Morais n. 1014417-97.2021.8.11.0041
, ajuizado em seu desfavor por
ECCLISSATO, CAVERINI E ALBINO NETO SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

A sentença (ID. 312866355) indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, III, e 924, I, do CPC/2015, por entender inadequada a via eleita para a execução do título judicial.

O Juízo sentenciante deixou de se pronunciar sobre a fixação de verba honorária.

Nas razões recursais (ID. 312866360), os agravantes sustentam que, embora o feito tenha sido extinto sem resolução de mérito, são devidos honorários sucumbenciais, uma vez que a sentença foi proferida após a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., MATIKO NISHIMURA KURAMOTI e ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI AJUIZARAM Ação de Indenização por Danos Morais n. 0024152-50.2016.8.11.0041 em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC, perante a 5a Vara Cível de Cuiabá/MT.

O Juízo de origem julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID. 312865879).

Na sequência, o escritório Ecclissato, Caverini e Albino Neto Sociedade de Advogados, patrono do réu na ação originária, propôs cumprimento de sentença em autos apartados, visando à execução da verba honorária. O feito foi inicialmente distribuído à 8a Vara Cível de Cuiabá/MT (ID. 312865875).

Os ora apelantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando incompetência funcional do Juízo, por ter o cumprimento sido ajuizado em autos apartados, e requerendo a extinção do processo, com a condenação dos exequentes/apelados ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O Juízo da 8a Vara determinou a redistribuição do feito à 5a Vara Cível de Cuiabá/MT (ID. 312866351), que, em 20/05/2025, extinguiu o cumprimento de sentença, reconhecendo a inadequação da via eleita, por não ter sido proposta a execução nos mesmos autos do processo de conhecimento (ID. 312866355).

Inconformados, os executados interpuseram o presente recurso, pleiteando a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que houve atuação processual suficiente para gerar a sucumbência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da análise dos autos, verifica-se do ID. 312865895 que a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em 05/04/2022, foi acolhida, pois resultou na extinção do processo. A sentença reconheceu a impropriedade do procedimento autônomo, acolhendo, portanto, a tese dos impugnantes.

Deste modo, configurado o êxito dos executados, impõe-se o arbitramento de honorários em seu favor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no do REsp n. 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 410/STJ):

Tema 410/STJ:

“o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução”.

Em mesmo sentido, decidiu recentemente esta Colenda Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO - HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DOS EXECUTADOS - CABIMENTO
- ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO - ART. 85, §1o, DO CPC E TEMA No 410 DO STJ -
RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 85, §1o, do CPC, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), firmou a tese de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do executado no caso de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial.
(...) 5. Recurso provido.-
(N.U 1028266-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, diante do acolhimento da impugnação e consequente extinção do cumprimento de sentença, é devido o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC/2015.

Ademais, levando em consideração os critérios do art. 85, §2o, do CPC/2015, entendo justa a fixação no percentual de R$ 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025